Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025186-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PORTO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - CNPJ: 31.016.667/0001-06 (APELADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL –– PARECER MINISTERIAL INVOCATIVO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - INOBSERVÂNCIA, PELO ENTE ESTATAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

1. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença, visando defender a legalidade do ato administrativo objeto do Mandado de Segurança.

2. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5o, LV da Carta Magna).

3. O ato administrativo que suspende, de ofício, a inscrição estadual de empresa caracteriza-se como ilícito, por explícita violação ao devido processo legal, bem como à ampla defesa e ao contraditório.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1025186-04.2020.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
Agente Fiscal de Tributos em Cuiabá/MT, da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT),
concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da Inscrição Estadual da impetrante.

Aduz que:

- o ato administrativo atacado fundamenta-se em legislação tributária regularmente editada e amparada no art. 194 do CTN;

- o princípio que preconiza o livre exercício da atividade econômica não é absoluto e deve observar as balizas ditadas pelo ordenamento jurídico pátrio;

- o cadastramento de contribuinte na repartição fiscal constitui requisito indispensável para o exercício regular de suas atividades comerciais;

- a legislação estadual prevê a obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que será concedida por prazo certo ou indeterminado, podendo ser cassada a qualquer tempo, ou suspensa, na forma estabelecida pela SEFAZ/MT.

Ao final, pede o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões a Recorrida defendeu o acerto da sentença, aludindo à existência de jurisprudência desta Corte favorável ao seu pleito.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça arguiu
preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, caso ultrapassada a questão preliminar aventada,
no mérito
se mostrou favorável ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em parecer ofertado nestes autos, a Procuradoria Geral da Justiça alega
questão

preliminar
referente à inobservância, pelo Recorrente, do princípio da dialeticidade recursal.

Pelo referido princípio, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo

ou

in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou então novo julgamento da lide.

Em que pesem os argumentos despendidos pela PGJ, não se verifica a violação do referido princípio quando se constata que os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença proferida nos autos, visando defender a legalidade do ato administrativo objeto do Mandado de Segurança.

Nesse sentido tem sido as decisões desta Corte de Justiça.

A exemplo:

“(...) Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença
.(...)”

(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035183-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

“(...)

Havendo as razões do recurso apresentado elementos hábeis a impugnar de forma lógica e coesa os fundamentos da sentença hostilizada não há que se falar em ofensa a dialeticidade recursal.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito (...)”
.

(N.U 0026592-24.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022) (destaquei)

“(...).
1- A preliminar ventilada pelo apelado em sede de contrarrazões (inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade) não merece acolhimento, pois, apesar de genéricas as razões do Apelo, este contém argumentos mínimos a se contrapor à sentença de 1o grau, devendo, portanto, ser examinado
. (...)”

(N.U 0058994-61.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2019) (negritei)

Diante disso,
rejeito

a

preliminar
suscitada pelo órgão ministerial.

No

mérito
,
extrai-se dos autos que
Porto Comércio de Hortifrutigranjeiros EIRELI

impetrou o Mandado de Segurança
n.o 1025186-04.2020.8.11.0041 em face de ato praticado pelo
Agente Fiscal de Tributos em Cuiabá/MT, da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT)
, visando à concessão da segurança para determinar o restabelecimento de sua Inscrição Estadual, suspensa por ato da autoridade coatora após vistoria realizada em seu estabelecimento comercial.

Da análise da insurgência recursal, tem-se que a pretendida denegação da segurança se funda no entendimento de que a Recorrida não atende aos requisitos de norma estadual que autorizem a manutenção de sua inscrição estadual.

De outra banda, extrai-se da causa de pedir e pedido, que o cerne da questão do Mandado de Segurança interposto é a violação, pela autoridade coatora, do devido processo legal, além da ampla defesa e do contraditório.

Sobre a questão, a sentença vergastada assim dispôs:

“Por fim, como já mencionado acima, a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante se deu de forma prévia, sem sequer oportunizar manifestação do verdadeiro contribuinte ou estipular prazo para regularização de possíveis pendências, contrariando a Portaria no 05/2014, que regulamenta o cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos:

[...]

A falta de processo administrativo prévio que garanta ao requerente o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa.”
(negritei)

Vislumbra-se, portanto, que a sentença não merece reparo, pois em consonância com a Constituição Federal (art. 5o, incisos LIV e LV) e com a jurisprudência deste TJMT, que tem rechaçado situações como a vertente:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APELO -INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO - INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022) (negritei)

Sobre o procedimento de suspensão da Inscrição Estadual da impetrante, merece destaque a Consulta de Laudo de Vistoria trazida com a petição inicial, que externa a motivação do ato administrativo atacado e demonstra a suspensão da inscrição estadual da recorrida de ofício:

“o contribuinte não nos apresentou o local exato de instalação da empresa, bem como não existe estoque de mercadorias e espaço físico específico da mesma e independente, dentro dos galpões do conglomerado de empresas. (Uemura). Nos causou estranheza, o fato de nenhum funcionário do local, conhecer a empresa em questão. Notamos ainda, um certo silêncio e recusas dos mesmos, em responder os nossos questionamentos em relação à mesma. A princípio, fomos ignorado (
Sic
), por todos os funcionários ali presentes. Motivo pelo qual, procedemos a suspensão da respectiva IE 13730804-3, até que se esclareça sobre os fatos”.
(id. 85580484 – negritei
)

Como se vê, a conclusão do laudo de vistoria é baseada em suspeitas e não em fatos concretos e como se não bastasse, culminou com a suspensão automática e
ex officio
da Inscrição Estadual da Recorrida, violando o seu direito ao devido processo legal, a ser exercido mediante ampla defesa e respeitado o contraditório.

Constatada, pois, a existência da prova pré-constituída do direito violado, deve ser mantida a sentença de 1o Grau, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, ratificando,

em sede de Reexame, a sentença prolatada em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023